Tribunal: TJDFT
Processo: 0726414-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726414-56.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LUIZ ROBERVAL PAPA AGRAVADO: AGENCIAL CREDITO SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME D E S P A C H O LUIZ ROBERVAL PAPA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 45929074. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator